Tribunal: TJDFT
Processo: 0701068-06.2023.8.07.0021
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701068-06.2023.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JILVONEI RIBEIRO DE LACERDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de JILVONEI RIBEIRO DE LACERDA, sem resolução do mérito. A recorrente não comprovou o recolhimento do preparo, no ato de interposição do recurso. Intimada a apresentar o comprovante de pagamento tempestivo da despesa ou promover o seu recolhimento em dobro, permaneceu silente. É a síntese do necessário. DECIDO. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil autoriza o Relator a não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Antes de considerar o recurso inadmissível, no entanto, deve conceder o prazo de 5 (cinco) dias para o recorrente sanar o vício (CPC, art. 932, parágrafo único). Na hipótese, foi oportunizada a correção, mas a apelante permaneceu inerte. Assim, não tendo comprovado o recolhimento do preparo, o recurso é deserto e não pode ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator